Tribunal: TJES
Processo: 0001694-17.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Receptação
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001694-17.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YAGO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
E
RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR.
PROVA ILÍCITA.
V
IOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar defensiva –
Nulidade das provas face a violação de domicílio
: Incabível o reconhecimento de invasão de domicílio, se as provas produzidas trouxeram fundadas razões de que, o acusado, estaria em flagrante de crime permanente, isto é, de tráfico de drogas, cuja consumação se prolonga no tempo, sendo dispensável mandado de busca e apreensão, ou, até mesmo, o consentimento do morador, haja vista que o agente se mantém em estado de flagrância, afastando-se a ilicitude da prova.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
: Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a materialidade e autoria do crime de receptação dolosa, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

3. A demonstração da posse da
res furtiva
pelo réu, induz à inversão do ônus probatório, fazendo-se presumir o dolo, cabendo a ele demonstrar a ignorância da origem ilícita do bem.

4. Comprovada a efetiva prestação de serviço pelo defensor nomeado dativo, por óbvio, ele faz
jus
à remuneração pelo trabalho realizado nesta instância recursal.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001694-17.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YAGO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DOUGLAS BONAPARTE - ES30288

V O T O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
YAGO RIBEIRO DA SILV
A,
contra a sentença de fls. 128/132, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06) e receptação dolosa (art. 180,
caput,
do CP), em concurso material (art. 69, do CP), à pena total de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS FACE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

Em sede de preliminar, busca a defesa a extinção do processo, visto a irregularidade da prisão em flagrante, em face da ilicitude da prova oriunda de busca e apreensão domiciliar sem o competente mandado judicial e sem o consentimento do morador.

Sem razão, contudo.

Na esteira do entendimento de que não existem direitos que sejam absolutos, por expressa disposição constitucional, embora a casa seja asilo inviolável, o ingresso nela é facultado em casos excepcionais,
sendo o flagrante delito um deles
.

O crime de tráfico de drogas é permanente, ou seja, protrai a sua consumação no tempo, sendo assim, enquanto a droga está sob o poder do réu, ele encontra-se em situação de flagrância, porque cometendo o delito.

Encontrando-se o réu em estado de flagrante delito, a polícia pode e, por dever legal, deve prendê-lo, sem que disso resulte qualquer ilegalidade.

No caso em comento, verifico que o contexto fático anterior legitimou os policiais a ingressarem no domicílio do acusado sem autorização judicial, porquanto haviam, de fato, fortes indícios da prática criminosa, sendo que os militares entraram na residência após receberem denúncia anônima de traficância, momento em que verificaram que, havia no quintal, uma motocicleta, e, em consulta aos sistemas informatizados, foi verificado que, o referido veículo, estava com restrição de furto/roubo, razão pela qual adentraram no imóvel e visualizaram o apelante preparando entorpecente, o que o que demonstra a situação de flagrância e a inexistência de invasão ao domicílio.

Pelo que,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada e passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO.

Em razões de fls. 148/154, a defesa pede a absolvição do acusado em relação ao delito de receptação, ante a insuficiência probatória. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 03 de fevereiro de 2020, policiais militares receberam uma denúncia informando que o acusado estava preparando entorpecentes em sua casa, a fim de comercializá-los na rua Alegre, nº 553, bairro Aviso, naquela cidade de Linhares/ES.

A guarnição se dirigiu até o local e, visualizaram dentro do imóvel do apelante, uma motocicleta, estacionada em seu quintal.

Ao ser realizada a consulta da motocicleta, nos sistemas informatizados da Polícia Militar, a forca tática constatou se tratar de veículo com restrição de furto/roubo, momento em que a guarnição adentrou o imóvel, e realizou a prisão em flagrante do recorrente preparando drogas análogas ao “crack”.

Durante as buscas no interior do imóvel, foram encontradas 13 pedras de crack, 1 (um) tablete de maconha pesando 60 (sessenta) gramas, 31 (trinta e uma) buchas de maconha cortadas para embalo, 01 (um) invólucro de maconha, em farelo, pesando 60 (sessenta) gramas, 01 (uma) tesoura, 01 (uma) balança de precisão, inúmeras sacolinhas plásticas para colocar drogas, além do veículo com restrição, sendo todo o material apreendido.

Em relação ao pleito absolutório do crime de receptação, verifico que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 10/13, auto de apreensão de fl. 29, e pela prova oral colhida durante a instrução processual.

De fato, as próprias circunstâncias do caso concreto, evidenciam que, o apelante, ciente da procedência ilícita do bem, adquiriu dolosamente o veículo produto de crime.

Inobstante o réu tenha negado o cometimento do delito, a testemunha PEDRO LOURENCINI LOPES SILVA, policial militar, em juízo (mídia de fl. 109), ratificou integralmente seu depoimento prestado em sede policial, afirmando que a moto foi encontrada no quintal da residência do acusado.

Registre-se, ademais, que, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente, faz recair sobre ele, a presunção de que seja o autor do delito de receptação, invertendo o ônus da prova, sendo certo que,
in casu
, a Defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações.

Nesse sentido, cito precedentes deste TJES:

“(...)
6. Se o bem produto de crime é encontrado na posse do indivíduo e este, ao declinar a suposta origem lícita do bem, deixa de trazer aos autos prova que corrobore suas alegações, viola-se a regra de distribuição do ônus da prova claramente prevista no artigo 156 do CPP.
(...)” (
TJES;
APCr 0000515-03.2019.8.08.0024;
Rel. Des. Willian Silva; Julg. 05/10/2022
; DJES 14/10/2022, negritei e grifei).

“(...)
1. A negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, restando evidenciadas a autoria e materialidade do crime do artigo 180, caput, do Código Penal.
(...)” (
TJES
; APCr 0045723-54.2012.8.08.0024;
Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 25/05/2022
; DJES 06/06/2022, negritei e grifei).

Diante de tal contexto, vejo que as provas amealhadas aos autos formam um caderno probatório harmônico e coeso, todo a indicar a autoria do fato e o dolo necessário para a configuração do crime de receptação dolosa, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, considerando a nomeação do Dr. DOUGLAS BONAPARTE (OAB/ES nº 30.288), como defensor dativo do apelante (fl. 145), arbitro-lhe, pela atuação em segundo grau, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), atualizáveis e corrigidos a partir da data deste julgamento, compatível com o trabalho desenvolvido e o grau de complexidade da peça apresentada (razões).

Cabe ser acrescentado que, a Tabela de Custas da Ordem dos Advogados do Brasil, é uma referência da remuneração paga aos advogados pelos atos que praticarem, porém, não vinculam a fixação da verba honorária pelos magistrados.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
. Ademais, fixo os honorários do defensor dativo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.